Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TEORIA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão e contradição do julgado a respeito da análise da prescrição e decadência do direito, assim como sobre a eventual má-fé da embargante.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios suscetíveis de modificação do julgado, principalmente, a respeito da suposta omissão e contradição na análise da prescrição e decadência do direito, bem como sobre a má-fé no recebimento dos valores.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Não há confusão sobre a prescrição e decadência, tendo em vista que a decisão somente reforça, a título argumentativo, que além de não ter ocorrido a hipótese de prescrição, também não ocorreu a hipótese de decadência, haja vista a patente má-fé no recebimento dos valores, conforme inteligência do art. 54, caput, da Lei no 9.784/1999.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: À luz da melhor interpretação jurisprudencial, fundamenta-se que pautado pela teoria da actio nata, o termo a quo sobre a ciência inequívoca acerca do recebimento indevido de TIDEM deve se dar a partir da conclusão final e definitiva do processo administrativo, uma vez que só após encerrada a apuração é que se pode haver a ciência inequívoca sobre o efetivo dano sofrido, até mesmo porque será o momento de constituição do crédito definitivo.